Tribunal: TJMT
Processo: 1018612-15.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018612-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), DIRCEU LUIS PICH - CPF: 681.308.139-04 (PACIENTE), 2ª CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DJOSEF LUIZ PICH - CPF: 056.574.811-43 (INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO
.
PRETENSÃO DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO
.

IMPOSSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO REGULAR DO
S
ADVOGADO
S
CONSTITUÍDO
S
.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TRÂNSITO EM JULGADO MANTIDO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu condenado por sentença penal, com alegação de ausência de intimação pessoal do acusado solto, que teria impedido o exercício do direito de recorrer, culminando em trânsito em julgado da condenação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é nulo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em razão da ausência de intimação pessoal do réu
que se encontrava em liberdade, ainda que regularmente intimada sua defesa técnica.

III. Razões de decidir:

3. O
habeas corpus
não é via adequada para reabrir prazo recursal ou desconstituir o trânsito em julgado, sendo inaplicável como sucedâneo da revisão criminal.

4. A jurisprudência do STJ e STF é firme no sentido de que, tratando-se de réu solto com advogado constituído, basta a intimação da defesa técnica acerca da sentença condenatória.

5. No caso, os advogados constituídos foram devidamente intimados, não havendo nulidade a justificar a concessão da ordem, tampouco flagrante ilegalidade a autorizar atuação de ofício.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. O habeas corpus não é via idônea para desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória com base em suposta ausência de intimação pessoal do réu solto, quando há prova de intimação regular da defesa técnica."

"2. É suficiente, nos termos da jurisprudência consolidada, a intimação do advogado constituído do réu que se encontra em liberdade, não havendo nulidade no procedimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXVIII; CPP,
arts
. 392 e 798.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 194644/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.05.2024; TJMT, HC 1013724-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 23.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por JOSÉ RENATO DE MORAES em favor de
DIRCEU LUIZ PICH
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi condenado nos autos do processo nº 0002643-31.2013.8.11.0021, porém não foi pessoalmente intimado da sentença condenatória, o que teria impedido o exercício do seu direito de recorrer.

Sustenta que, apesar de constarem nos autos o endereço e o telefone do réu, não houve sua regular intimação pessoal acerca da sentença penal condenatória, tendo sido surpreendentemente certificado o trânsito em julgado em 06/06/2025, o que configuraria grave violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade do trânsito em julgado, determinando-se à autoridade coatora que realize a intimação pessoal do paciente da sentença condenatória para que, querendo, possa exercer seu direito constitucional de recorrer.

Não houve pedido liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
e, caso conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado por JOSÉ RENATO DE MORAES em favor de
DIRCEU LUIZ PICH
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA.

O impetrante alega que o paciente não foi pessoalmente intimado da sentença condenatória proferida nos autos do processo nº 0002643-31.2013.8.11.0021, o que teria impedido o exercício do seu direito de recorrer, requerendo a nulidade do trânsito em julgado certificado em 0
5
/06/2025
(id. 196595695,
PJe
n.
0002643-31.2013.8.11.0021
)
.

Inicialmente, cumpre destacar que o
habeas corpus
é remédio constitucional de natureza excepcional, destinado a fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais.

No caso em análise, verifica-se que o impetrante pretende utilizar o presente
writ
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, o que não se admite segundo a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Com efeito, a pretensão de desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com fundamento na ausência de intimação
pessoal do réu solto, deve ser veiculada por meio da ação de revisão criminal, e não pela via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ORDEM DENEGADA. [...] O habeas corpus não se admite como sucedâneo de recurso próprio, em respeito à racionalização do uso dessa ação constitucional e preservação do sistema recursal, ressalvada a possibilidade de concessão de ofício diante de flagrante ilegalidade. [...]
O habeas corpus não se admite como sucedâneo de recurso próprio para desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade
."
(HC 1013724-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
- Destaquei

"
Direito processual penal. Habeas corpus. Pretendida a reforma da decisão que indeferiu o pedido de devolução dos autos a este tribunal de justiça com vistas à apreciação de pedido de restituição do prazo recursal. Impossibilidade. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada
. [...]
III. Razões de Decidir. 3.
De pro
ê
mio, deve-se ter como premissa que o habeas corpus não constitui instrumento adequado à veiculação da pretensão de ver desconstituído o trânsito em julgado de condenação criminal com vistas à pretendida reabertura de prazo recursal, porquanto não se admite a impetração do remédio heroico em substituição à Ação Revisional
.

4. No mais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, para a devolução do prazo recursal em razão de enfermidade do defensor, se exige a demonstração de impossibilidade absoluta de atuação, o que não restou irremediavelmente
comprovado nos autos tão somente a partir da prova pré-constituída; pelo que, considerados os fundamentos lançados pelo d. juízoa quoenão admitindo owritdilação probatória,não se verifica qualquer

constrangimento

ilegal

in
casu
.
"
(HC 1012183-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)
- Destaquei

Ademais, não se vislumbra, no caso em análise, flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que, conforme informações constantes dos autos, a defesa técnica do paciente
, constituída por três advogados
(
JOSE RENATO DE MORAES - OAB MT

25831-A
,
CAMILA DE OLIVEIRA LUVISON - OAB MT

25788-O
e
DANIELLY SELKE DA LUZ - OAB MT

22277-O
)
,
foi devidamente intimada da sentença condenatória, cuja publicação ocorreu no Diário da Justiça Eletrônico em 2
8
/05/2025, com ciência registrada em 29/05/2025.

Transcorridos os prazos legais sem a interposição de qualquer recurso, o feito seguiu seu curso regular, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 03/06/2025, conforme consta
da certidão juntada no
id. 196595695,
do

PJe
n.
0002643-31.2013.8.11.0021
.

Portanto, não se constata qualquer nulidade ou irregularidade no procedimento, tampouco violação ao direito de defesa que justifique a intervenção excepcional desta Corte pela via do
habeas corpus
.

Inclusive, esta é a jurisprudência consolidade do Superior Tribunal de Justiça, conforme consta do seguinte aresto,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS SOLTOS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do representante processual acerca da sentença condenatória, sendo prescindível o envio de comunicação ao acusado em liberdade
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 194644 SC 2024/0070256-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)
- Destaquei

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
impetrado em favor de
DIRCEU LUIS PICH
,
por inadequação da via eleita e não foram constatadas razões aptas à concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025